Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707375-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FELIPE RAMOS GOMES IZIDORIO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LUIZ FELIPE RAMOS GOMES IZIDORIO contra a decisão de ID 185488128, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga na ação de busca e apreensão convertida em processo de execução movida por BANCO J. SAFRA S.A contra o agravante. Na decisão de ID 185488128, o Juízo da origem rejeitou a impugnação à penhora nos seguintes termos: (...) A opção legislativa em relação à cobrança pela via executiva de débito é pela impenhorabilidade das verbas depositadas em caderneta de poupança, limitada a 40 salários mínimos, o que se observa pelo teor do art. 833, inciso X do CPC. No caso em tela, verifico que foi realizado um bloqueio na conta poupança do executado, depositados em conta de titularidade da devedora vinculada ao BRB. A devedora acostou documentos que comprovam que os valores estavam depositados em conta poupança, contudo, pelos extratos acostados ao ID 181107383, verifico que a poupança possui movimentação financeira alheia ao acúmulo de economias essenciais, com diversas transferências esvaziando osaldo da conta, circunstância que desnatura a proteção de impenhorabilidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1228718, 07213134320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, a arguição de impenhorabilidade dos valores constritos não merece prosperar. Noutro vértice, quanto às alegações de impenhorabilidade do veículo, mister esclarecer que ainda não houve a penhora do referido veículo nestes autos. O que ocorreu em ID 180010006 foi tão somente a inclusão de restrição de transferência do carro. Assim, não há que se falar, por ora, em análise de impenhorabilidade do veículo do executado. Noutro passo, sustento que não há nestes autos qualquer ordem de leilão por meio particular ou por hasta pública do automóvel que ensejou a dívida ora perseguida. O executado não conseguiu comprovar que o carro sobre o qual recaiu a restrição está sendo alienado pelo exequente. Inclusive, o próprio exequente informa que não está de posse do referido veículo. Isto posto, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa, a presente decisão promova-se a transferência dos valores bloqueados para conta indicada pelo exequente. (...) Irresignado contra essa decisão, o executado interpõe Agravo de Instrumento. Nas razões recursais, alega que o Juízo da origem deferiu o bloqueio de valores encontrados na conta poupança do agravante e impôs restrição de transferência ao veículo PEUGEOT 408 - GRIFFE THP, Placa OU3119. Expõe a necessidade de reforma da decisão, pois alega que o Magistrado não verificou que o veículo objeto da ação de busca e apreensão (HYUNDAI SONATA Placa: JIZ9149, Renavam: 00452727430) encontra-se em local certo e sabido e que Detran nomeou pessoa indicada pela instituição financeira como fiel depositário. Menciona que a restrição do veículo objeto da ação de busca e apreensão é incompatível com a penhora de valores em conta bancária e a restrição de veículo que utiliza atualmente para trabalhar. Argumenta violação ao art. 2o do Decreto-Lei 911/1969. Aduz que está consolidada a posse em favor do exequente do bem dado em garantia, este venderá o bem e aplicará o produto da venda na liquidação do crédito. O agravante narra que possui filho Autista em grau II e que, por isso, necessita do desbloqueio dos valores e da remoção da restrição imposta ao veículo que utiliza atualmente. Diz que o “periculum in mora” está demostrado, pois, segundo o recorrente, o bloqueio em conta prejudica sua subsistência e de sua família. Por fim, requer: a) a concessão da antecipação da tutela recursal para desbloquear os valores penhorados em conta poupança e remoção da restrição que incide sobre o veículo PEUGEOT; b) a atribuição de efeito suspensivo; c) no mérito, a confirmação da tutela para reformar a decisão agravada (ID 56224853). Preparo regular (ID 56224857). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar a restrição imposta em veículo automotor de propriedade do recorrente e o bloqueio judicial de quantia encontrada em conta bancária. Quanto à restrição imposta no registro do veículo PEUGEOT 408 - GRIFFE THP, Placa OU3119, verifico que, após determinação judicial, houve inclusão de restrição do veículo de junto ao sistema RENAJUD (ID-origem 180010005). O agravante alega violação ao art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, contudo tal questão aparentemente encontra-se encoberta pela preclusão, pois verifico que, em 29/06/2023 (ID origem 163645451), a ação de busca e apreensão em questão foi convertida pelo Juízo da origem em ação de execução e que, dessa decisão, não houve recurso pela parte agravante. Com efeito, o caso dos autos não se trata de procedimento específico regulamentado pelo Decreto-Lei 911/1969, mas sim de execução de título executivo extrajudicial, a qual é disciplinada pelas normas previstas no Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se que o veículo objeto da ação de busca e apreensão (HYUNDAI SONATA) encontrava-se apreendido no DETRAN/DF por causa destinta da tratada na ação em questão e a parte exequente, aparentemente por não querer arcar com os custos administrativos de liberação do bem, optou por requerer a conversão do feito em execução a fim de buscar outros bens de propriedade do executado. No rito da ação executiva, o artigo 789 do Código de Processo Civil, que trata da responsabilização patrimonial, dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Nesse contexto, não há como restringir que a responsabilidade patrimonial pela obrigação inadimplida recaia somente no bem que era objeto da ação de busca e apreensão. Logo, em cognição sumária, é cabível a imposição de restrição em veículo de propriedade do devedor e, por isso, não vislumbro a probabilidade de direito do agravante. Ademais, não se verifica perigo de dano, pois a decisão agravada impôs apenas a restrição do veículo, sem fazer menção da penhora do bem. Assim, não há que falar em antecipação dos efeitos da tutela quanto à remoção da restrição no sistema RENAJUD. No que concerne ao desbloqueio de valores encontrados em conta poupança de titularidade do agravante, assisti razão ao recorrente, pois está demostrada a probabilidade do direito e o perigo de dano. Conforme a literalidade do art. 833, inciso X, do CPC, a quantia depositada em caderneta de poupança, limitada a 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável. Observa-se que o § 2o do referido artigo excepciona essa impenhorabilidade apenas na hipótese de obrigação alimentar. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARTIGO 833 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia consiste na discussão sobre a possibilidade de penhora de quantia depositada em caderneta de poupança até o montante de 40 salários-mínimos. 2. O Art. 833 do Código Processual Civil (CPC) dispõe sobre a impenhorabilidade de bens, dentre os quais se encontra o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários-mínimos. 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos. 3.1. Uma vez pacificada a questão junto ao Superior Tribunal de Justiça, última instância responsável pela interpretação da legislação federal, não há razões para se distanciar do entendimento consolidado, rendendo-se homenagem à segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais. 4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a constrição que recaiu sobre saldo bancário do devedor inferior a quarenta salários-mínimos. (Acórdão 1800176, 07377346920238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 26/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese presente, ação executiva não trata de dívida alimentar, de modo que é inaplicável a exceção prevista no parágrafo segundo do artigo 833 do CPC. Da análise do ID 180356583, verifica-se que a constrição recaiu sobre o numerário de R$ 1.181,11 (mil cento e oitenta e um reais e onze centavos), originários de aplicação em conta poupança de titularidade do Executado. Logo, é comprovado que a quantia bloqueada se encontra em conta poupança e não supera os 40 (quarenta) salários-mínimos. Embora conste transferência de valores no extrato constante no ID-origem 181107383, não é possível inferir que as movimentações comprovam eventual abuso do direito, má-fé ou fraude a fim de afastar a garantia da impenhorabilidade. Tais transferências não ultrapassaram o limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos. O perigo de dano é evidenciado, eis que o bloqueio em conta pode prejudicar subsistência do executado e de sua família, principalmente ao considerar que o filho do executado apresenta quadro de autismo (ID-origem 181107391). Nesse contexto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal é a medida que se impõe para desbloquear a quantia inferior a 40 salários mínimos depositada na conta poupança do executado. Quanto ao requerimento de efeito suspensivo, não há elementos nos autos que permita concluir que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e DEFIRO em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio de R$ 1.181,11 (mil cento e oitenta e um reais e onze centavos), originários de aplicação em poupança, depositados na Agência 074, Conta 074.016.976-9, de titularidade do agravante. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator